Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ANTECEDENTES PENAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE. Hipótese em que a autoria e a materialidade do crime de furto simples consumado restam suficientemente provadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Relatório Final da autoridade policial e pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem e da vítima. Tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não há necessidade de registro de boletim de ocorrência pela vítima do fato. O crime de furto se revela consumado com a prova de que houve clara inversão da posse dos bens ao acusado, ainda que brevemente. O cometimento do crime em frente ao Fórum de Sobradinho e nas proximidades da Delegacia de Polícia local é circunstância que deve ser negativamente valorada na primeira fase da dosimetria da pena, pois evidencia o forte sentimento de impunibilidade do réu e de desrespeito à justiça e à autoridade policial. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do cumprimento de pena no regime fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.